Tribunal: STF
Processo: ARE 1468295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO TEMPORAL DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, porque a ofensa ao Texto Constitucional, na hipótese, demandaria a análise de legislação infraconstitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, sob o argumento de violação aos artigos 2º; 5º, caput, II; 37, § 6º; e 170, da CRFB. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da interpretação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e das hipóteses legais autorizadoras da restituição em dobro de valores indevidamente cobrados dos consumidores, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que impede o trânsito do apelo extremo por ausência de ofensa direta à Constituição da República.



    4. Para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a quo sobre a modulação dos efeitos da decisão prolatada em sede de recurso repetitivo, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência da Súmula 279 do STF.



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.